Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-98.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001281-98.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ANELI DO CARMO VALENTIM - CPF: 648.960.649-68 (APELADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001281-98.2024.811.0050

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: ANELI DO CARMO VALENTIM

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, para declarar inexistente relação jurídica vinculada ao contrato no 13656610, condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) apurar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado; (iii) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC se justifica diante da hipossuficiência da parte consumidora e da verossimilhança de suas alegações, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação.

A instituição financeira não comprova a existência do contrato no 13656610, limitando-se a apresentar documento relativo a contrato diverso, o que inviabiliza a validação dos descontos realizados.

A jurisprudência é firme no sentido de que documentos unilaterais, como capturas de tela ou prints de sistemas internos, são insuficientes para comprovar vínculo contratual quando impugnados pelo consumidor.

A ausência de comprovação da contratação legitima a indenização por dano moral, sendo o valor de R$ 2.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

A restituição deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do contrato de cartão de crédito consignado com RMC inviabiliza a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário.

É devida a indenização por danos morais diante de descontos indevidos fundados em relação jurídica inexistente.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples, quando ausente demonstração de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024; STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972, repetitivos), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, EAREsp 676.608.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001281-98.2024.811.0050

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: ANELI DO CARMO VALENTIM

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato no 13656610, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à titulo de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, o Banco Apelante em suas razões defende a legalidade e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, que, segundo alega, foi efetivamente celebrado pela autora, havendo inclusive registros da utilização do crédito e pagamentos por parte desta.

Alega que o número mencionado na inicial refere-se ao código de reserva de margem consignável (RMC) e não ao número do contrato, cuja existência estaria demonstrada nos autos.

Sustenta que a sentença desconsiderou a sistemática própria da RMC, em especial no que tange à sua dinâmica de registros no extrato do INSS, os quais sofrem alterações com variações no benefício.

Assevera a inexistência de danos morais ou materiais, pugnando pela total improcedência da ação, e, alternativamente, pela exclusão do dano moral e limitação da repetição de indébito à forma simples, diante da existência de engano justificável.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 317623390.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistencia de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato no 13656610, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à titulo de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja existência foi negada pela parte autora, ora apelada, sendo-lhe imputado desconto mensal em seu benefício previdenciário sob o número de contrato no 13656610.

Inicialmente, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.o, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

No caso, verifico que ficou demonstrada a hipossuficiência da parte Apelada, haja vista que não há como fazer prova negativa de que não possui qualquer débito ou relação jurídica com os Recorridos.

Nesse passo, depreende-se dos autos que a parte autora demonstrou, por meio de extratos bancários, a realização de descontos mensais em sua conta corrente, cuja origem se vincula a serviços que ela afirma não ter contratado.

Com efeito, da análise detida do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a instituição financeira não logrou demonstrar, de forma minimamente satisfatória, a existência de relação contratual com a parte autora, deixando de se desincumbir do ônus de comprovar a validade da contratação.

Em que pese os esforços do apelante em demonstrar que o instrumento contratual efetivamente juntado é válido e representa a relação negocial entabulada entre as partes, verifica-se que os documentos apresentados correspondem a contrato diverso, identificado sob o no 38834526, datado de 04/09/2015, e não ao contrato impugnado pela parte autora, cujo número e data divergem substancialmente (no 13656610, datado de 08/03/2018).

Igualmente, a simples afirmação de que a autora utilizou os recursos ou realizou pagamentos espontâneos não supre a ausência de prova documental do contrato debatido, especialmente quando se trata de consumidor hipossuficiente, idosa, e beneficiária do INSS.

É cediço que, em demandas que versem sobre cobrança de valores ou negativação decorrente de suposta relação contratual, compete ao fornecedor, na qualidade de detentor dos documentos essenciais à comprovação do vínculo jurídico, trazer aos autos elementos robustos e idôneos que evidenciem de forma inequívoca a contratação, tais como contrato assinado, proposta de adesão formalizada ou qualquer outro meio apto a corroborar a sua tese defensiva.

A jurisprudência é clara no sentido de que documentos unilaterais não comprovam relação contratual quando impugnados e desacompanhados de manifestação inequívoca do consumidor:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-senesta via o art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Destarte, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar a convicção firmada na origem, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere ao pleito indenizatório, cumpre salientar que o apelante insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Entretanto, o valor arbitrado em primeiro grau, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se apropriado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a natureza do dano, a condição econômica das partes, a reprovabilidade da conduta da instituição financeira.

À luz desse cenário, conclui-se que o montante estabelecido cumpre adequadamente as finalidades reparatória, punitiva e pedagógica da indenização por dano moral, razão pela qual a sentença, nesse particular, deve ser integralmente mantida.

Noutra senda, em relação ao pedido devolução dos valores indevidamente descontados, consigno que a restituição deverá ser realizada forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé do Apelado, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há ilegalidade dessa cobrança.

2 - “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

4 – Recurso desprovido. (N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”
(Destaquei)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apelo, apenas para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025